Tribunal: TJES
Processo: 5014080-79.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014080-79.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADRIANA GONCALVES FORTUNATO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5014080-79.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ADRIANA GONCALVES FORTUNATO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –

ART.
157, §1º E §2º, INCISO II,
DO CÓDIGO PENAL
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP
–
NÃO CARACTERIZAÇÃO –
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
EXCESSO DE PRAZO
–
NÃO OCORRÊNCIA

–
ORDEM DENEGADA.
1
.

O magistrado de primeiro grau pautou-se, de forma fundamentada, nos indícios de autoria e materialidade delitiva, bem como na necessidade de garantir a ordem pública, em razão do evidente risco de reiteração delitiva da paciente considerando seu histórico criminal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de somente reconhecer o excesso de prazo na instrução quando demonstrada desídia na condução do feito.
3.
O trâmite processual não revela desídia ou morosidade injustificada.

4
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5014080-79.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ADRIANA GONCALVES FORTUNATO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

ADRIANA GONÇALVES FORTUNATO
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica, sob a alegação de que a paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta a impetrante, em apertada síntese, excesso de prazo na formação da culpa, sendo injustificada e indevida a restrição de liberdade da coacta.

Diante desses argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para seja a coacta posta imediatamente em liberdade.

Pois bem.

Em análise ao feito, observo que a postulante foi denunciado pela suposta prática dos crimes descritos no art. 157, §1º e 2º, inciso II, do Código Penal.

Inicialmente, friso que a prisão preventiva só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Conforme evidenciado através do
decisum
guerreado, a prisão da paciente se mostra necessária para a garantia de ordem pública, em especial, pelo risco de reiteração delitiva da impetrante, que possui histórico criminal.

Não somente, atenta o magistrado de primeiro em suas informações prestadas sob Id n° 6800604 que

“
c
onsta dos autos cópia do atestado de pena extraído do sistema SEEU comprovando que contra a ora paciente existem duas sentenças penais condenatórias transitadas em julgada pela prática de latrocínio tentado e receptação e ainda falta cumprir um período de pena.”

Ora,

conforme consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o risco de reiteração delitiva é fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE. 1. (...) 3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. (...) 6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Em relação ao suposto excesso de prazo na formação da culpa, relembro que essa verificação
“não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto"
(HC n. 331.669/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 16/3/2016).

Nesta toada, em que pese os argumentos trazidos pela nobre defesa, não identifico, por ora, afronta ao princípio da razoabilidade na condução do feito.

Isso porque, apesar do tempo de prisão suportado pela acusada, não há que se falar em liberdade por excesso de prazo na instrução. O Ministério Público ofereceu denúncia em face da coacta e da corré no dia 04 de outubro do corrente ano,
já havendo sido designada audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de janeiro de 2024, às 14:30.

Ademais, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, eis que
“ausente a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da ação penal, não há falar em constrangimento ilegal hábil a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça (Precedentes)”.
(RHC 130.280/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020).

No caso em apreço, todavia, o trâmite processual não revela desídia ou morosidade injustificada, ao contrário, constata-se a regularidade na condução do feito.

À vista disso, não verificada irregularidade no trâmite da ação penal movida em face da requerente que justifique a concessão da presente ordem de
habeas corpus,
e presentes os requisitos para manutenção da prisão cautelar, não reconheço ilegalidade a ser sanada pela presente via.

Portanto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.